Tribunal: TJMT
Processo: 1013709-62.2024.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013709-62.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILZA MARQUES DA SILVA - CPF: 429.307.231-49 (EMBARGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL - CNPJ: 04.040.532/0001-03 (EMBARGANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que afastou a condenação por dano moral em apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão ao afastar o dano moral sem análise adequada da conduta da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão já enfrentou a tese de dano moral, afirmando que a cobrança indevida, isoladamente, não justifica indenização.

4.

Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança indevida, sem abalo comprovado, não gera dano moral.

2.

A reanálise do mérito não se compatibiliza com a via dos embargos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000359-49.2019.8.11.0077, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento a apelação cível.

o embargante alega que o acórdão incorre em
omissão
, pois teria deixado de analisar fato relevante: o áudio colacionado não se trataria de ligação telefônica, mas sim de uma das etapas do procedimento de
filiação à distância
, procedimento supostamente aceito voluntariamente pela embargada, conforme os documentos acostados.

Afirma, ainda, que a parte autora teria aceitado as condições de filiação em múltiplas etapas, por meio eletrônico, com elementos suficientes para demonstrar a regularidade da contratação. Requer, ao final, que a omissão seja sanada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão colegiada, ao fundamento de que o aresto teria desconsiderado os elementos fáticos e jurídicos que demonstram a efetiva contratação, especialmente em razão da do áudio colacionado.

Entretanto, ao se analisar a decisão, constata-se que o acórdão embargado já tratou do tema ao destacar
a insuficiência do áudio de apenas 13 segundos como prova da regular e consciente anuência à contratação. O voto condutor, ao referir-se ao princípio da informação (CDC, art. 6º, III), evidenciou que a ausência de elementos probatórios consistentes impedia reconhecer a validade da filiação.

Nesse contexto, verifica-se que o elemento apontado como omisso – o caráter procedimental da gravação e sua inclusão em uma etapa de filiação digital – não foi ignorado, mas sim subsumido à análise mais ampla sobre a insuficiência do conjunto probatório.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUE NÃO AUTORIZADO. DÉBITOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, incluindo fraudes em operações bancárias, salvo prova da inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Cabe ao banco o ônus de comprovar a regularidade da contratação de saques vinculados a cartão de crédito consignado, demonstrando a adesão expressa do consumidor e o cumprimento do dever de informação.

A ausência de prova inequívoca da contratação legitima a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores descontados indevidamente.

O desconto indevido sobre benefício previdenciário de natureza alimentar caracteriza dano moral, justificando indenização.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, caput e § 3º, I e II, 46, 51 e 52; CPC, arts. 85, § 2º, 373, II, e 489, § 1º, III e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 297 e 479; REsp nº 1.380.635/RS; TJMT, AP nº 1035593-06.2019.8.11.0041, AP nº 1008978-11.2021.8.11.0040, AP nº 1029504-30.2020.8.11.0041, AP nº 1002863-73.2022.8.11.0028.
(N.U 1028428-97.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 05/03/2025)

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito
os
Embargos
de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025